Tribunal: TJES
Processo: 0009979-42.2020.8.08.0048
Classe: Conflito de Jurisdição
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Vias de fato
Data de julgamento: 2023-07-14

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) Nº 0009979-42.2020.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

SUSCITANTE: JUIZO DE SERRA - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PUBLICA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 6ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

CONFLITO
DE JURISDIÇÃO
.
JECRIM X JUÍZO CRIMINAL COMUM. VIAS DE FATO.

MICROSSISTEMA DE
PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER.
MOTIVAÇÃO RELACIONADA AO GÊNERO
FEMININO
.
HISTÓRICO DE AGRESSÕES PRATICADAS PELO ACUSADO CONTRA A MÃE.

COMPETÊNCIA
DO JUÍZO
CRIMINAL
.

CONFLITO
DE
JURISDIÇÃO

CONHECIDO
PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DA 6ª VARA CRIMINAL DE
SERRA
.
1. A incidência do microssistema previsto na Lei nº 11340/2006 pressupõe não só que a vítima seja mulher, mas também, que a violência seja praticada em razão do gênero feminino, valendo-se de uma situação de vulnerabilidade física, emocional ou econômica da ofendida ou, então, que o ato tenha por objetivo subjugá-la ou humilhá-la, inferiorizando-a pelo fato de ser mulher. Escapam ao âmbito de incidência do microssistema da Lei Maria da Penha aquelas situações em que não se visualiza qualquer relação de subordinação ou fragilidade da vítima. 2. Caso em que, além da evidente vulnerabilidade física da vítima em relação ao denunciado, é possível contratar que ocorre caso claro de opressão de gênero, considerando que o réu se aproveita da superioridade física para praticar reiteradas agressões contra a mãe. Sendo a violência física e moral sofrida pela vítima animada por sentimento de menosprezo pela condição de fragilidade decorrente do sexo feminino, exsurge clara a aplicabilidade do regime previsto na Lei nº 11.340/2006, o que atrai a competência do juízo criminal, e não do juizado especial. 3. Conflito de jurisdição conhecido, para declarar a competência do Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009979-42.2020.8.08.0048
CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
SUSCITANTE: JUIZO DE SERRA - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PUBLICA
SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 6ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) Nº 0009979-42.2020.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

SUSCITANTE: JUIZO DE SERRA - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PUBLICA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 6ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

CONFLITO
DE JURISDIÇÃO
.
JECRIM X JUÍZO CRIMINAL COMUM. VIAS DE FATO.

MICROSSISTEMA DE
PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER.
MOTIVAÇÃO RELACIONADA AO GÊNERO
FEMININO
.
HISTÓRICO DE AGRESSÕES PRATICADAS PELO ACUSADO CONTRA A MÃE.

COMPETÊNCIA
DO JUÍZO
CRIMINAL
.

CONFLITO
DE
JURISDIÇÃO

CONHECIDO
PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DA 6ª VARA CRIMINAL DE
SERRA
.
1. A incidência do microssistema previsto na Lei nº 11340/2006 pressupõe não só que a vítima seja mulher, mas também, que a violência seja praticada em razão do gênero feminino, valendo-se de uma situação de vulnerabilidade física, emocional ou econômica da ofendida ou, então, que o ato tenha por objetivo subjugá-la ou humilhá-la, inferiorizando-a pelo fato de ser mulher. Escapam ao âmbito de incidência do microssistema da Lei Maria da Penha aquelas situações em que não se visualiza qualquer relação de subordinação ou fragilidade da vítima. 2. Caso em que, além da evidente vulnerabilidade física da vítima em relação ao denunciado, é possível constatar que ocorre caso claro de opressão de gênero, considerando que o réu se aproveita da superioridade física para praticar reiteradas agressões contra a mãe. Sendo a violência física e moral sofrida pela vítima animada por sentimento de menosprezo pela condição de fragilidade decorrente do sexo feminino, exsurge clara a aplicabilidade do regime previsto na Lei nº 11.340/2006, o que atrai a competência do juízo criminal, e não do juizado especial. 3. Conflito de jurisdição conhecido, para declarar a competência do Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar procedente o conflito de jurisdição, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) Nº 0009979-42.2020.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

SUSCITANTE: JUIZO DE SERRA - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PUBLICA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 6ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juiz de Direito do 1º Juizado Especial Criminal de Serra, objetivando seja fixada a competência da 6ª Vara Criminal daquela Comarca, para o conhecer do processo nº 0009979-42.2020.8.08.0048.

Tramita no feito originário termo circunstanciado instaurado para apurar suposta contravenção penal de vias de fato, imputada a Anderson Barbosa Duarte. A tramitação se iniciou perante o juízo suscitado (6ª Vara Criminal de Serra), que às fls. 145/149 proferiu decisão de incompetência daquele juízo, determinando a remessa dos autos a um dos Juizados Especiais Criminais de Serra.

Redistribuído o processo ao 1º Juizado Especial Criminal de Serra, foi proferida a decisão que se lê às fls. 167/173, suscitando o conflito negativo de jurisdição, por compreender que os fatos se amoldam aos preceitos da Lei nº 11.340/2006.

Em despacho de id. nº 3864049, designei o juízo suscitante para a prática dos atos que se fizessem necessários e determinei fossem solicitadas informações ao juízo suscitado, que as prestou no id. nº 4707250.

Na sequência, o feito foi submetido ao Ministério Público em atuação perante o 2º grau, ocasião em que foi lançado o judicioso parecer de de id. nº 4783758, da lavra do Eminente Procurador de Justiça Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro, opinando pelo conhecimento conflito, para declarar competente o juízo suscitado, a 6ª Vara Criminal de Serra.

Esta a síntese do necessário. Passo à análise do mérito feito.

A Lei nº 11.340/06 - Lei Maria da Penha, é resultado da recomendação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos (art. 51, 2, CIDH), em decorrência da condenação em sede internacional do Estado Brasileiro no processo movido por quem dá nome a lei, Maria da Penha Fernandes.

O art. 5º da Lei conceitua a violência nos seguintes termos:

Art. 5
o
Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial:

I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas;

II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa;

III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação.

O sujeito ativo ao qual a lei se refere pode ser tanto o homem, como a mulher. Já o sujeito passivo exige uma qualidade específica: que este seja mulher, independente de sua orientação sexual (CC 88.027/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 05/12/2008, DJe 18/12/2008).

O escopo desta legislação especial foi justamente dar um tratamento diferenciado aos crimes cometidos contra a mulher no âmbito doméstico, familiar ou não, objetivando a redução da discriminação de gênero. Tal violência presume a existência de relação de hipossuficiência da vítima em face do agressor.

A interpretação jurisprudencial formou consenso no sentido de que a aplicação do microssistema de normas da Lei nº 11.340/2006 depende da constatação de requisitos cumulativos, a saber, relação íntima de afeto, motivação de gênero e situação de vulnerabilidade da vítima.

Nesse passo, a incidência dos direitos e garantias assegurados na “Lei Maria da Penha” pressupõe, pois, não só que a vítima seja mulher, mas também, que a violência seja praticada em razão do gênero feminino, valendo-se de uma situação de vulnerabilidade física, emocional ou econômica da ofendida ou, então, que o ato tenha por objetivo subjugá-la ou humilhá-la, inferiorizando-a pelo fato de ser mulher. Assim, é plausível dizer que escapam ao âmbito de incidência do microssistema da Lei Maria da Penha aquelas situações em que a condição de vulnerabilidade não decorra de uma perspectiva que inferiorize a vítima em função de ser do gênero feminino.

Em sentido análogo, confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. AMEAÇA. COMPETÊNCIA. RELAÇÃO FAMILIAR. LEI MARIA DA PENHA. MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. AUSÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. 1. "A jurisprudência da Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que, para a aplicação da Lei 11.340/2006, não é suficiente que a violência seja praticada contra a mulher e numa relação familiar, doméstica ou de afetividade, mas também há necessidade de
demonstração da sua situação de vulnerabilidade ou hipossuficiência, numa perspectiva de gênero
" (AgRg no REsp n. 1.430.724/RJ, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/3/2015, DJe 24/3/2015).
Omissis
. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no AREsp 1764781/GO, 6ª Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 12/08/2021)

Na mesma toada, entendimento fixado por esta Câmara:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E ATIPICIDADE DAS CONDUTAS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. DESPROPORCIONALIDADE NO AUMENTO DAS PENAS NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Pelas circunstâncias dos fatos, está configurada a situação de violência doméstica e familiar contra mulher, motivado pelo gênero e em razão da vulnerabilidade da ofendida, mãe do acusado. As ameaças e episódios de violência praticados pelo acusado eram direcionadas àquelas em posição de subordinação física inferior. 2. Embora a defesa sustente a insuficiência de provas e a ausência de dolo nas condutas do apelante, fato é que, de acordo com as provas coligidas nos autos, em especial a palavra da vítima, a qual assume especial relevo nos crimes que envolvem violência doméstica, o apelante primeiro praticou vias de fato, imobilizando a ofendida e depois a empurrando para, em seguida, lhe proferir ameaças, causando-lhe temor. 3. A defesa requer a absolvição do apelante por atipicidade da conduta, afirmando que o acusado estava sob efeito de substâncias psicotrópicas que, precipuamente, reduzem a capacidade do agente de realizar juízo crítico. Contudo, sobre esse tema, esta colenda Segunda Câmara Criminal já teve a oportunidade de se manifestar, tendo estabelecido que não merece prosperar a argumentação de que a ameaça foi proferida sob o efeito de álcool/drogas, o que descaracterizaria o dolo. A embriaguez ou uso de entorpecente de forma voluntária não exclui a imputabilidade do agente. O crime de ameaça independe para sua configuração de ânimo calmo e refletido (APC 024160040432, Public. 10/06/2019). 4. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6, para cada circunstância judicial negativa. O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial. (AgRg no HC 600.179/SP, DJe 27/11/2020). 5. No caso em tela, as penas foram aumentadas de forma proporcional, seguindo os parâmetros estabelecidos pelo c. Superior Tribunal de Justiça. 6. Recurso desprovido. (TJES, Apelação 011170158551, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça – Rel. Sub. Ezequiel Turibio, 07/06/2021)

Na espécie, extrai-se dos relatos trazidos ao feito que o autor do fato chegou embriagado à residência da vítima, de quem é filho, e pediu para adentrar a casa, que estava trancada. Tendo a mãe se recusado a entregar a chave, o acusado a empurrou, vindo a derrubá-la no chão.

Consta, ainda, que aquela não seria o primeiro caso de violência doméstica praticado pelo autor contra sua genitora, havendo, assim, histórico de agressões em desfavor da ofendida.

Nesse contexto, além da evidente vulnerabilidade física da vítima em relação ao denunciado, é possível contratar que ocorre caso claro de opressão de gênero, considerando que o réu se aproveita da superioridade física para praticar reiteradas agressões contra a mãe.

A douta Procuradoria de Justiça, no judicioso parecer constante do id. nº 4783758, compartilha esse entendimento:

Analisando o caderno processual, observo que no caso sob análise, encontra-se em apuração a suposta prática de crime de via de fatos perpetrado por ANDERSON BARBOSA DUARTE em desfavor de sua genitora, LUCIENE BARBOSA, de 66 anos de idade, no âmbito da relação familiar existente entre eles, e que a motivação dos atos perpetrados guarda, sim, relação com a inferioridade culturalmente atribuída à mulher, tendo em vista que objetiva oprimir e subjugar as mulheres que coabitam com ele, notadamente em razão da fragilidade das mesmas, decorrente da sua superioridade física.

Desta forma, sendo possível concluir que a violência física e moral sofrida pela vítima mostra-se animada por sentimento de menosprezo pela condição de fragilidade decorrente do sexo feminino, exsurge clara a aplicabilidade do regime previsto na Lei nº 11.340/2006, o que atrai a competência do juízo criminal,
in casu
, o órgão suscitado, e não do juizado especial.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Conflito Negativo de Competência, para
DECLARAR
A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITA
DO
–
6ª
VARA CRIMINAL
D
E
SERRA
, para o conhecer dos fatos que subjazem ao feito em epígrafe.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.